Tribunal: TJBA
Processo: 8012542-39.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012542-39.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA COSTA COELHO Advogado(s): LUCAS DIAS OLIVEIRA, DENISE DIAS DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Servidora pública municipal. Transferência de lotação por motivo de saúde de cônjuge. Demora injustificada na resposta administrativa. Omissão configurada. Direito líquido e certo reconhecido. Recurso provido. Segurança concedida. I. Caso em exame 1.Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de enfermeira, em face de omissão da Administração quanto à análise de requerimentos de transferência de lotação por motivo de saúde do cônjuge, portador de doença neurodegenerativa. A impetração buscava ordem judicial para que a autoridade coatora fosse compelida a proferir decisão expressa e fundamentada sobre os pedidos administrativos apresentados. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão da Administração Municipal em responder aos requerimentos de transferência por motivo de saúde configura violação a direito líquido e certo; (ii) definir se há nos autos prova pré-constituída suficiente à concessão da ordem mandamental, sem necessidade de dilação probatória. III. Razões de decidir 3.O direito à resposta administrativa em prazo razoável decorre do art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1988, e sua inobservância, quando injustificada, configura omissão ilegal, apta a ser corrigida via mandado de segurança. 4.A exigência de prova pré-constituída no mandado de segurança não pode ser interpretada de forma excessivamente formalista quando a própria inércia da Administração dificulta a formação do acervo documental, sob pena de legitimar o silêncio administrativo como técnica de indeferimento. 5.Os documentos constantes dos autos — laudos médicos e cópias dos requerimentos administrativos — são suficientes para comprovar a existência de pedido formal de transferência, bem como a ausência de resposta administrativa, evidenciando a mora injustificada. 6.A jurisprudência do STJ e do TJ-BA reconhece que a dependência familiar, para fins de remoção por motivo de saúde, não se restringe ao aspecto econômico, devendo considerar a gravidade da doença, a necessidade de acompanhamento e os impactos emocionais no núcleo familiar. 7.O objeto do mandado de segurança não é a concessão imediata da transferência, mas o reconhecimento do dever da Administração de decidir, expressa e fundamentadamente, os requerimentos formulados pela impetrante, sem substituição do juízo administrativo. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso provido para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando que a autoridade apontada como coatora profira decisão expressa e motivada acerca dos requerimentos administrativos de transferência formulados pela impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação deste acórdão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Mantém-se a ausência de condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8012542-39.2024.8.05.0039, em que é apelante MARIA DE FATIMA COSTA COELHO e apelado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.